Tribunal: TJSP
Processo: 3001810-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento – Antecipação da tutela – Pretensão de fornecimento do medicamento "Cladribina" – Autor que sofre de esclerose múltipla remitente-recorrente (CID G35) – Responsabilidade solidária dos entes da Federação – Tema 793/STF – Impossibilidade de denunciação da lide ou chamamento ao processo da União – Súmula no 20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de medicamento – Antecipação da tutela – Pretensão de fornecimento do medicamento "Cladribina" – Autor que sofre de esclerose múltipla remitente-recorrente (CID G35) – Responsabilidade solidária dos entes da Federação – Tema 793/STF – Impossibilidade de denunciação da lide ou chamamento ao processo da União – Súmula no 20 do Egrégio Tribunal de Justiça – Tema 686/STJ – Existência da probabilidade do direito e perigo de dano irreversível configurados – Inteligência do artigo 300, do Código de Processo Civil – Indicação médica do tratamento com o medicamento – Indícios suficientes de cumprimento aos requisitos do Tema no 106/STJ - Possibilidade de sequestro de verbas públicas – Decisão mantida – Agravo não provido.